Tribunal: TJMT
Processo: 1016111-61.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por CATIA GOMES DE AMORIM, em face de decisão de parcial provimento ao recurso inominado.
Certificada a tempestividade no id. n. 70293978.
É o relatório.
Fundamento. Decido.
Consoante o disposto no inciso III, art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida.
Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada.
Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional. Além do mais, no âmbito dos Juizados Especiais, o Enunciado n. 125, do FONAJE, veda sua oposição com a exclusividade de prequestionamento.
Pois bem. A embargante insurge-se contra a decisão que reconhece a regularidade do débito mediante a afixação pela autora de comprovante de endereço condizente com o endereço da unidade consumidora em aberto.
Destaco trecho do voto:
No caso, é indiscutível a natureza e essencialidade do serviço envolvido, sendo intuitiva a sua utilização, seja direta ou indiretamente. Aliás, malgrado a tese de inexigibilidade de débito, não discute que viva em local sem cobertura de luz elétrica, portanto, é fato incontroverso.
A par disso, tanto em recurso quanto na contestação, a empresa demonstra que a unidade consumidora que gerou o débito está instalada na Avenida A, no 18, quadra 12, Bairro: Jardim Mossoro, Coxipó da Ponte, Cuiabá, que por sua vez é o mesmo endereço que consta no comprovante de endereço juntado com a inicial (fatura de telefone).
A empresa colacionou no corpo da defesa telas sistêmicas indicando o número da unidade consumidora cadastrada em nome da reclamante, bem como demonstrando a sua inadimplência com as faturas de consumo.
Quando da impugnação, a recorrida defende que a recorrente deixou de juntar o contrato entabulado entre as partes ou qualquer documentação capaz de combater a fraude, evidenciando a restrição em nome da recorrida, porquanto, existe o dever de indenizar.
A par disso, analisando as razões dos presentes embargos - com a aparente justificativa de que há omissão/contradição – quer a embargante por via transversa, o reexame da matéria.
Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA APRECIAÇÃO DA PROVA – TESE DE VISTORIA UNILATERAL – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS . Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não havendo qualquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados , por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado. Embargos declaratórios rejeitados . (N.U 1000840-96.2018.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS . 1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Assim, não se tem presentes quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. 3. Embargos de Declaração rejeitados . (N.U 0001677-52.2014.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)
Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no decisum impõe-se o não acolhimento dos embargos.
Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado da decisão, inadmissível na via estreita dos Embargos.
Em face do exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos de Declaração por ser inadmissível, ante o não enquadramento das hipóteses legais.
Por fim, advirto que a oposição de novos embargos de declaração poderá ensejar aplicação de multa por caráter protelatório.
Intimem-se. Cumpra-se.
Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator